Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Processo : 0725337-07.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 231919486 e declaratórios rejeitados ao id. 237453640 dos autos originários n. 0718507-73.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravado, na qual suscitou a ilegitimidade ativa da exequente, condicionou o cancelamento do precatório anteriormente expedido e a expedição dos novos requisitórios ao trânsito em julgado da referida decisão, “como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de apresentação de recurso” (id. 237453640 na origem). A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta, em síntese, que a execução deve prosseguir imediatamente em caráter definitivo até o integral adimplemento da dívida pelo valor já homologado, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão agravada. Aduz que a suspensão determinada pelo Juízo caracteriza, na prática, concessão indevida de efeito suspensivo ex officio, infringindo o disposto nos artigos 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC, e violando os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. Avalia que “a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC”. Afirma inexistir prejuízo à Fazenda Pública, considerando que eventual pagamento indevido poderá ser facilmente ressarcido mediante desconto na folha salarial, conforme previsão da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a continuidade imediata do cumprimento de sentença com a expedição das requisições de pequeno valor, independentemente da preclusão da decisão impugnada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento do requisitório decorra de ordem judicial posteriormente reformada, a priori, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por ela recebida, inclusive porque estaria exaurido o objeto deste agravo. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sequer alegado em concreto, porquanto nada obsta a expedição, ao final, dos novos requisitórios, na forma determinada na decisão agravada. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator